Tribunal: CARF
Processo: 10380.000532/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.000532/2007-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.060 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA POR ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE DIRF. CONFUSÃO.
CANCELAMENTO DA MULTA.
Caracterizada a confusão entre sujeito ativo e sujeito passivo na exigência de
crédito tributário proveniente de multa por atraso na entrega de declaração,
anula-se a multa com a consequente extinção do crédito tributário.
ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE
INFORMAÇÃO
DO
MINISTÉRIO
DO
PLANEJAMENTO
E
DO
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL. JUSTIFICADO O ATRASO.
CANCELAMENTO DE MULTA.
Tendo em vista que o próprio Ministério do Planejamento e o Secretário da
Receita Federal informaram que os comprovantes de rendimentos retidos na
fonte de 2004 até então deveriam ser descartados e que deveria ser
reprocessada a DIRF 2005, entende-se justificável o atraso na entrega referida
Declaração, devendo a multa ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário e cancelar os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.000532/2007-58
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.060 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.000532/2007-58

Relatório
1. Trata-se de Ofício (fls. 31-32 e docs. anexos), o qual foi recebido com
Recurso Voluntário, interposto em face de Acórdão de DRJ/FOR (fls. 15-16), por meio do qual o
referido órgão julgou improcedente a Impugnação (fls. 3 e docs. anexos) do Contribuinte, de
forma a manter o lançamento.

I.
Auto de Infração (AI)
2. Em virtude de atraso na entrega de Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF) de 2005 foi emitido Auto de Infração (AI) (fls. 5) em desfavor do Recorrente.
Como houve entrega espontânea, a multa foi reduzida para cinquenta por cento de acordo com a
legislação. Por este motivo o AI indicou como valor da multa R$ 58.327,99;

II. Impugnação e DRJ
3. A ora Impugnante apresentou ofício, o qual foi recebido como Impugnação,
na qual, em síntese, alegou que: a) a DIRF de 2005 não foi entregue no prazo em virtude de
“ocorrência de problemas técnicos no sistema de processamento de dados, o que indisponibilizou
o acesso aos arquivos referentes ao reprocessamento da DIRF”; b) a mensagem n°
488991/CODEPE/DASIS/SHR/MP, juntada aos autos, comprovaria a alegação; c) não teria
como o órgão arcar com a penalidade, pois não deu causa. Ao final requereu a anulação do auto
de infração.
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos
da transcrição da ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA
POR
ATRASO
ENTREGA
DECLARAÇÃO
DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF.
A entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF
após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita o Contribuinte à
incidência da multa moratória correspondente.
Lançamento Procedente

5. Em síntese, o fundamento da decisão foi que a mensagem que demonstraria a
impossibilidade técnica de apresentar a DIRF teria sido emitida após o prazo para a entrega da
declaração, sendo esta emitida, segundo a DRJ, em 14/04/2005 e o período para entrega da
declaração em 28/02/2005.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.060 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.000532/2007-58

III. Recurso voluntário
6. Tomando conhecimento da decisão da DRJ, a Parte interpôs Recurso
Voluntário, por meio do qual alegou, em suma, que: a) o Ministério do Planejamento detectou
erro nos comprovantes de rendimentos impressos encaminhados às Unidades Pagadoras, assim
como na DIRF 2005. “O Ministério do Planejamento também solicitou providências”, de forma a
desfazer “todos os comprovantes recebidos em papel”, informando que haveria novos
comprovantes, inclusive, que a DIRF seria reprocessada, conforme mensagem transmitida em
14/02/2005 (cópia anexa); b) os comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do IR Fonte
sofreram reprocessamento, conforme Mensagem Comunica Geral n° 488547, de 22/03/2005; c)
por meio da mensagem de 14/04/2005, o Ministério do Planejamento comunicou a liberação, a
partir de 08/04/2005, dos comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do IR Fonte, os
quais foram retificados de acordo com determinação do Secretário da Receita Federal, como se
observa no Comunica Geral n° 488547. Com base no exposto, requereu o cancelamento do AI.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Ao perquirir os autos sobre a tempestividade do ofício, acolhido como
Recurso Voluntário, percebe-se em despachos da autoridade fiscal de fls. 40-41 a afirmação de
que o Recurso teria sido apresentado tempestivamente, pois ele teria sido protocolado em
26/02/2009.
10. À fl. 21 consta o comprovante da entrega do aviso de recebimento (AR)
relativo ao processo n° 10380.000.532/2007-58, por meio do qual, conclui-se que a Parte foi
notificada do resultado da sessão da DRJ que julgou a improcedência da impugnação. Tal
comprovante mostra que a entrega foi feita em 22/01/09. A contagem mostra que o prazo de
trinta dias para a interposição do Recurso se daria no dia 25 de fevereiro. Em consulta ao
calendário do ano de 2009, constata-se que tal data se deu na quarta-feira de cinzas, a qual, de
acordo com a Portaria n° 525, de 06 de novembro de 2008, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, seria ponto facultativo até às 14h. Tendo em vista que o art. 5°, parágrafo
único do Dec. 70.235/72 dispõe que os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em corra o processo, então se concebe que o prazo final para protocolo do
Recurso seria no dia 26/02/2009, sendo, portanto, o Recurso tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.060 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.000532/2007-58

PRELIMINARMENTE
V. Questão de ordem e confusão
12. Apesar de não ser suscitada nos autos, entende-se que é possível que haja
questão de ordem, a ser analisada preliminarmente, no presente caso. Tal questão se daria em
virtude da natureza jurídica da Parte, por ser o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (doravante denominado apenas MAPA), consequentemente órgão do Poder
Executivo Federal.
13. Tendo em vista que as normas que dispõem sobre a apresentação de DIRF
não fazem qualquer distinção entre as pessoas jurídicas que devam cumprir a referida obrigação
acessória, inclusive, quanto à aplicação de sanções quanto ao descumprimento de tal obrigação,
uma vez que os dispositivos apenas preveem “pessoa jurídica” e “sujeito passivo”, como se
percebe da redação do art. 11 do Decreto-lei n° 1.968/82 e do art. 7° da Lei n° 10.426/02 abaixo
indicadas, entende-se o motivo para que houvesse a lavratura do Auto de Infração, uma vez que
a pessoa jurídica MAPA, mais especificamente sua Superintendência no Ceará, atrasou a entrega
da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).

Art. 11. A pessoa física ou jurídica é obrigada a informar à Secretaria da
Receita Federal os rendimentos que, por si ou como representante de
terceiros, pagar ou creditar no ano anterior, bem como o Imposto de
Renda que tenha retido.

Art. 7° O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada
da Pessoa Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon,
nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões,
será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo
estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-á às
seguintes multas:

14. Tal situação se confirma ainda porque o art. 4°, § 8° da Instrução Normativa
SRF n° 82, de 31 de outubro de 1997, à época do registro da Superintendência, conforme
consulta ao Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no sítio da Receita Federal, e
todas as instruções normativas até a atual IN RFB No 1863, de 27 de dezembro de 2018, em seu
art. 4°, I, previam e prevê que as unidades gestoras do orçamento dos poderes da União devem
ter CNPJ. É de se ressaltar que a Superintendência do MAPA no Ceará é unidade gestora,
conforme se constata no Portal da Transparência do Executivo Federal1. Ao ter tais

1
http://www.portaldatransparencia.gov.br/despesas/pagamento/130022000012018OB800225?ordenarPor=fase&direc
ao=desc (acesso em 22/09/2020).
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.060 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.000532/2007-58

características, tal unidade gestora deveria ter entregado a DIRF no prazo definido pelas normas
inerentes.

15. Em que pese referida Superintendência do MAPA ter CNPJ, sua vinculação
jurídica ao Ministério é plena, ou seja, trata-se de órgão da estrutura interna, completamente
submetido e submisso ao MAPA, inclusive financeira. Por sua vez, o MAPA se compõe em
estrutura da União, também submetido e submisso a esta. Sob esta análise, é possível afirmar
que, ainda que possa haver CNPJs diferentes, a Superintendência e o próprio MAPA são partes
integrantes do Executivo Federal, por consequência da União. Ora, tendo em conta que quem
tem a competência para exigir multas relativas a atraso de entrega de DIRF é o Executivo
Federal, ou seja, a União, então, no caso se teria a União exigindo de si mesma uma multa, o que
caracteriza a “confusão”, prevista no art. 381 do Código Civil, uma vez que se confundem na
mesma pessoa as qualidades de credor e devedor.
16. Tal afirmação pode ser confirmada com a análise financeira da questão. A
Constituição da República prevê em seu art. 164, § 3° que as disponibilidades de caixa da União
serão depositadas no Banco Central, constituindo assim a denominada Conta Única do Tesouro
Nacional2. Tal situação leva à conclusão de que todos os gastos do Executivo Federal serão
quitados com recursos provenientes da conta única. Assim, tanto o pagamento da multa quanto a
destinação deste pagamento terão origem e irão para a mesma conta.
17. Com base no exposto, tratar-se de confusão entre sujeito ativo e sujeito
passivo, bem como de não haver nenhum responsável no processo, entende-se que o caso
demanda a anulação da multa com a consequente extinção do crédito tributário e arquivamento
dos autos.

MÉRITO
VI. Comprovação de necessidade de retificação dos documentos de retenção
e da DIRF 2005
18. O Recorrente alega que teria recebido informativo do Ministério do
Planejamento que haveria informado que eles deveriam se desfazer (jogar fora) todos os
comprovantes de rendimentos recebidos em papel, uma vez que estes estariam eivados de vícios.
Informa também que eles receberiam novos documentos, sendo que teriam ainda que retificar a
DIRF 2005, em virtude de tal informação.

2 https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2501:9::::9:P9_ID_PUBLICACAO:29828 (acesso em 22/09/2020).
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.060 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.000532/2007-58

19. Ao analisar os docs. às fls. 34-37, percebe-se que efetivamente houve a
comprovação de que o Ministério do Planejamento informou que os comprovantes deveriam ser
jogados fora, sendo que as informações na DIRF seriam equivocadas e haveria reprocessamento
na DIRF 2005, inclusive, por determinação do Secretário da Receita Federal por meio do
ofício/SRF/GAB/NR 385/2005 de 16 de março de 2005.
20. Haja vista a comprovação de que houve determinação do próprio Executivo
Federal para dar fim aos comprovantes, entende-se que a entrega extemporânea da DIRF foi
justificada.

VII. Conclusão
21. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
com base em questão de ordem em preliminar e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, de forma
a cancelar a multa em razão de entrega extemporânea de DIRF.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital